Tribunal: STF
Processo: ACO 599
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União propôs contra o Estado da Paraíba ação cível originária buscando o ressarcimento de valores referentes à remuneração de servidores públicos federais no que tange ao período em que cedidos ao ente estadual.  



    Segundo narra, a União firmou Convênio de Cooperação Técnica com o Estado da Paraíba, resultando na cessão de servidores públicos federais para apoiar a fiscalização de produtos de origem animal com vistas à fabricação de laticínios.  



    Aduz ter custeado as remunerações dos servidores cedidos, apesar de exercerem atividades perante a secretaria estadual, o que teria violado o Decreto-Lei n. 2.355, de 27 de agosto de 1987.  



    Informa reconhecida a irregularidade da cessão pelo Tribunal de Contas da União (Acórdão n. 215/1999) e o insucesso das tentativas de ressarcimento extrajudicial.  



    Ante a ausência de imputação de débito ou multa, alega não possuir eficácia de título executivo a decisão proferida pelo TCU, razão pela qual propôs ação de conhecimento.  



    Pede a procedência do pedido, a fim de ser ressarcido quanto aos valores referentes à remuneração dos servidores no que tange ao período em que cedidos ao ente estadual.  



    O Estado da Paraíba apresentou contestação (petição/STF n. 28.214/2001, p. 22-34). Diz cedidos os servidores por força de convênio, cujo objetivo seria a atuação conjunta no apoio e fiscalização de produtos de origem animal com vista à fabricação de laticínios. Defende a incidência do DL n. 2.355/1987 exclusivamente aos casos em que houver cessão de servidores para interesses particulares do cessionário, distinta da situação em análise, pautada pelo princípio da cooperação. Pontua ser, a cessão, a parcela assumida pelo ente central no cumprimento do pacto. Alega não haver previsão no convênio quanto ao custeio dos servidores cedidos. Aduz ser o DL n. 2.355/1987 norma federal, e não nacional, razão pela qual inaplicável aos entes estaduais. Pede a improcedência do pedido.  



    A União afirmou desinteresse em produzir provas (petição/STF 43.326/2001). O Estado da Paraíba nada disse.  



    A União apresentou alegações finais (petição/STF n. 19.736/2007), assim como o Estado da Paraíba (petição/STF n. 22.612/2007).  



    A Procuradoria-Geral da República preconizou a improcedência da ação (petição/STF n. 71.797/2010).  



    Ante o alongado tempo sem manifestações, as partes foram intimadas a informar se persistiria interesse no prosseguimento da demanda. O ente central manifestou positivamente (petição/STF n 93.373/2022) enquanto o ente estadual nada disse.  



    É o relatório. Decido.  



    2. A competência originária desta Corte, qualificada como complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional, sujeita a regime de direito estrito, não pode ser estendida a situações que extravasem os limites do rol exaustivo do art. 102, I, da Constituição Federal.  



    Sobre o tema em análise, o art. 102, I, f, da CF/88 assim prescreve:  



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I processar e julgar, originariamente:



    [...]



    f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;  



    Ressalto ser a competência de caráter absoluto, constituindo matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão e passível de verificação a qualquer tempo.  



    Nada obstante a ocorrência da instrução processual nestes autos, tenho que a evolução da jurisprudência do Supremo impõe o declínio à Justiça Federal do Estado da Paraíba, por não se inserir a demanda na hipótese do art. 102, I, f, da Carta Política.  



    A configuração da competência jurisdicional originária decorrente do mencionado preceito constitucional pressupõe não apenas a presença de entes federativos ou respectivas entidades da Administração indireta em polos opostos na relação processual, mas também a existência de conflito que se mostre grave a ponto de causar risco à estabilidade do pacto federativo.  



    A análise da controvérsia revela discussão de natureza eminentemente patrimonial, restringindo-se a pleitear ressarcimento de valores referentes à remuneração paga especificamente a 4 (quatro) servidores cedidos ao ente estadual durante os anos de 1994 a 1997, sem nenhum impacto político ou institucional entre os entes federados e insuscetível, portanto, de abalar o pacto federativo.  



    Em casos fronteiriços, o Supremo já proclamou a própria incompetência, estabelecendo a relevante distinção entre conflito entre entes federativos e conflito federativo ao afirmar insuficiente, para a instauração da competência do Tribunal, a simples litigância entre o ente central e estado da Federação.  



    Confira-se, a título de exemplo, a síntese do acórdão do Tribunal Pleno ao apreciar, sob a relatoria do ministro Edson Fachin, a ACO 1.989 AgR, DJe de 13 de dezembro de 2016:  



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. RECURSO INTERPOSTO EM 14.03.2016. AUSÊNCIA DE CONFLITO CONFEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 317, § 1º, DO RISTF.



    1. O conflito federativo qualificado para atrair a competência do STF não se confunde com a mera controvérsia entre entes federativos. Ausência de interesses substanciais entre os dois entes federativos capaz de afetar a harmonia e o equilíbrio nas relações institucionais entre os entes federados.



    2. É inadmissível o agravo regimental que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.  



    Portanto, revela-se a controvérsia dos autos, de natureza marcadamente patrimonial e referente a exigibilidade de valores bastante específicos, incapaz de vulnerar o Pacto Federativo, bem como de instaurar a competência do Supremo.  



    Esse o quadro, impõe-se a remessa ao juízo competente.  



    3. Do exposto, declino da competência para processar e julgar a presente ação cível originária e determino a remessa à Justiça Federal da Seção Judiciária da Paraíba.  



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente